Tribunal: TJSP
Processo: 0007438-22.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – LEI No 11.340/2006.

APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO FUNDADA NA INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS QUE RESTARAM DEMONSTRADAS DIANTE DAS FIRMES PALAVRAS DA VÍTIMA, CONSIDERADAS COM PRIMAZIA, ALÉM DA PROVA PERICIAL, CUJO LAUDO ATESTOU AS LESÕES CORPORAIS DE

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – LEI No 11.340/2006.

APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO FUNDADA NA INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS QUE RESTARAM DEMONSTRADAS DIANTE DAS FIRMES PALAVRAS DA VÍTIMA, CONSIDERADAS COM PRIMAZIA, ALÉM DA PROVA PERICIAL, CUJO LAUDO ATESTOU AS LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE – DOSAGEM DA PENA QUE NÃO MERECE REPAROS, OBEDECIDO O CRITÉRIO TRIFÁSICO (art. 68 do Código Penal) - REGIME INICIAL ABERTO CORRETAMENTE APLICADO, EM CONSONÂNCIA COM O REGRAMENTO LEGAL – NEGADA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS PORQUE AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007438-22.2017.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante ALEX
DE SOUSA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007438-22.2017.8.26.0248 -Voto no 18.084
2
Apelação Criminal no 0007438-22.2017.8.26.0248
Apelante: Alex de Sousa Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Indaiatuba
Voto no 18.084
EMENTA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO
DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO LEI
No 11.340/2006.
APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO
FUNDADA
NA
INSUFICIÊNCIA
DO
ACERVO
PROBATÓRIO DESCABIMENTO MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS
QUE
RESTARAM
DEMONSTRADAS DIANTE DAS FIRMES PALAVRAS DA
VÍTIMA, CONSIDERADAS COM PRIMAZIA, ALÉM DA
PROVA PERICIAL, CUJO LAUDO ATESTOU AS LESÕES
CORPORAIS DE NATUREZA LEVE
DOSAGEM DA
PENA QUE NÃO MERECE REPAROS, OBEDECIDO O
CRITÉRIO TRIFÁSICO (ART. 68 DO CÓDIGO PENAL) -
REGIME
INICIAL
ABERTO
CORRETAMENTE
APLICADO, EM CONSONÂNCIA COM O REGRAMENTO
LEGAL NEGADA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS
PORQUE AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS

RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 78/80, prolatada
pelo MM. Juiz de Direito Dr. José Eduardo da Costa, acrescento que a
ação penal foi julgada procedente para condenar ALEX DE SOUSA
SILVA, como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal, no âmbito
das relações domésticas, sob a égide da Lei no 11.340/2006, à pena de
03 meses de detenção, em regime aberto.
Pela mesma sentença, ele foi absolvido de estar
incurso no artigo 147 do Código Penal, com fundamento no artigo 386,
VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, apela o réu pleiteando a absolvição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007438-22.2017.8.26.0248 -Voto no 18.084
3
com base no art. 386, incisos VII ou V, do Código de Processo Penal
(fls. 97/101).
Bem
processado
o
recurso
e
ofertada
as
contrarrazões de fls. 105/107, subiram os autos e a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento (fls. 113/115), vindo
conclusos a esta relatoria em 06 de setembro de 2019.
É o relatório.
Pesem os relevantes argumentos deduzidos em sede
recursal, a r. sentença não merece reparos.
A acusação é a de que, no dia 23 de julho de 2017,
no período da noite, na rua da Caixa D'água n°193, na cidade e comarca
de Indaiatuba, ALEX DE SOUSA SILVA, prevalecendo-se das
relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua ex-
companheira, Silvana de Godoy, ocasionando-lhe lesões corporais de
natureza leve, ocasião em que, utilizando-se de uma faca e por palavras,
ameaçou-a de morte, causando-lhe justificável temor.
Apurou-se que a vítima e o acusado conviveram em
união estável durante quatro anos. Ele sempre foi pessoa agressiva e há
cerca de um mês, a vítima, não mais suportando esse estado de coisas,
resolveu pôr um fim ao relacionamento. Ocorre que o acusado não se
conformou e desde então passou a ameaçá-la, perseguindo-a, bem como
a ofendendo com palavras de baixo calão.
Na data dos fatos, ele perseguiu a vítima até a
residência, e esperou que ela saísse do veículo para abordá-la,
oportunidade em que colocou uma faca no pescoço dela, ameaçando-a
de morte, bem como a agrediu, jogando-a contra o carro e desferindo-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007438-22.2017.8.26.0248 -Voto no 18.084
4
lhe tapas (conf. denúncia fls. 22/23).
A materialidade delitiva está comprovada pela
portaria inaugural (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), laudo de
exame de corpo de delito (fls. 09/10), apontando as lesões corporais de
natureza leve sofridas pela vítima, cabendo lembrar, ainda, a
documentação produzida nos autos e o inteiro teor da prova oral colhida
nas duas fases do processo (fls. 13/14 e arquivos digitais).
A autoria também restou inconteste.
O réu, quando ouvido na Delegacia de Polícia, disse
“que nunca agrediu ou ameaçou a ex-companheira; que a separação
do casal se deu por motivos de ciúmes por parte da ex-companheira,
pois ela acreditava que o interrogando mantinha um relacionamento
extraconjugal, e por conta disso sempre discutiam e se ofendia
mutuamente.” (fl. 14).
Em juízo, contou a mesma história, asseverando
que não sabe de onde surgiu a lesão descrita no laudo médico (arquivo
digital).
Cabe aqui ressaltar que a negativa de autoria por si
só, não é o bastante para resultar em um édito absolutório. Ora, é
princípio comezinho em direito que ninguém é obrigado a fazer prova
contra si mesmo. Os fatos ocorreram no âmbito familiar, onde
geralmente não há testemunhas, portanto nada mais natural, a negativa
de autoria por parte do apelante.
A vítima Silvana de Godoy, ao ser ouvida na
Delegacia de Polícia, contou que “está separada do companheiro há 01
mês, porém o mesmo não aceita o fim do relacionamento. Que conviveu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007438-22.2017.8.26.0248 -Voto no 18.084
5
com o autor durante 04 anos, que da relação não tem fi1hos. Que
durante o tempo que estiveram juntos a vítima, sempre sofreu agressões
físicas e psicológicas e foi muitas vezes xingada pelo companheiro de
vagabunda, vadia, que prostituta tinha mais valor do que a vítima. Que
desde a separação o autor vem ameaçando a vítima de morte. Que no
dia 18/07/2017, o autor perseguiu a vítima, e que quando a vítima
parou o veículo, o autor jogou-a em cima do carro e agrediu com
tapas, quando a vítima começou a gritar por socorro, o autor entrou no
seu veículo e foi embora. Que no dia do ocorrido, a vítima estava
entrando na sua residência, quando colocou seu veículo na garagem o
autor já estava lhe esperando e colocou uma faca no pescoço da vítima,
dizendo que iria matá-la, que aquil1o era apenas um aviso se a vítima
não reatasse o relacionamento. A vítima informa que o autor tem a
perseguido, em muitos lugares e sempre quando se aproxima a
ameaça.” (fl. 04).
Ouvida novamente, ao azo da representação,
reiterou o quando narrado anteriormente, dizendo que, após o registro
da ocorrência, o réu continuou a procurando, visando reatar o
relacionamento, não proferindo, contudo, novas ameaças (fl. 13).
Em juízo, voltou a dizer que o réu não aceitava o
término do relacionamento. Após os fatos, ele voltou a procura-la, mas
faz quatro/cinco meses que ele não a procurou mais. Ele era muito
nervoso e ciumento. Na data dos fatos, ele a ameaçou com uma faca.
Não teve tapa, ele a empurrou contra o carro, quando a depoente pegou
um pedaço de madeira que tinha no carro, para tentar defender-se,
quando ele, que era mais forte, a empurrou contra o carro, causando-lhe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007438-22.2017.8.26.0248 -Voto no 18.084
6
lesões no braço. Ele também falava mal dela, tentava conversar para se
defender, quando era agredida (arquivo digital).
Traga-se, ainda, o laudo de exame de corpo de
delito, que constatou: “Presença de equimoses esverdeadas em braço e
antebraço esquerdo. Concluo que a vítima sofreu lesões corporais de
natureza LEVE.” (fl. 09).
Como se vê, os ferimentos descritos no laudo são
compatíveis com a versão apresentada pela vítima.
Assim, ao contrário do alegado pela Defesa, não há
que se falar que a palavra da vítima restou isolada, pois está em
harmonia com as demais provas carreadas aos autos.
Outrossim, vale ainda frisar que a palavra da vítima
nesse caso, tanto na fase extrajudicial ou sob o pálio do contraditório e
da ampla defesa, é de maior peso e relevância, já que como
anteriormente dito, tais delitos ocorrem na clandestinidade, dentro do
restrito circulo familiar, só se tornando público, quando aquela então
exaurida, já não suporta mais a situação vexatória a ela imposta.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
-
DELITO
DE
AMEAÇA
E
DESOBEDIÊNCIA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA AMEAÇA APTA A INTIMIDAÇÃO DA
VÍTIMA CONFIGURAÇÃO ABSOLVIÇÃO Impossibilidade: Sendo a
ameaça idônea e séria, capaz de causar temor na vítima, caracterizado
está o delito de ameaça, bem como, o de desobediência já que
desobedeceu à ordem judicial de aproximação. PROVA - PALAVRA DA
VÍTIMA DEPOIMENTO EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS
DOS AUTOS VALOR RELEVÂNCIA: A palavra da vítima representa
viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com
apoio em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório.
Recurso
não
provido.”
(TJSP,
Apelação
Criminal
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007438-22.2017.8.26.0248 -Voto no 18.084
7
0009618-332011.8.26.0341, Relator Desembargador J. Martins, 15a
Câmara Criminal, julg. 23/05/2013). Grifo nosso.
Descabido, então, o pleito absolutório, por qualquer
dos fundamentos deduzidos, não havendo que se falar em ausência de
provas, tampouco ausência de dolo.
Sendo inegável de resto a relevância penal e a
reprovabilidade da conduta do acusado de ofender a integridade física
de sua ex-companheira, pois a dignidade da pessoa também se constitui
no bem jurídico resguardado pela tipificação legal.
Portanto, comprovadas materialidade e autoria do
crime de lesão corporal, não era mesmo de se cogitar a absolvição.
As penas não comportam qualquer reparo,
porquanto foram criteriosamente dosadas e fundamentadas, em perfeita
consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena e dentro dos
limites legais.
Na primeira fase, considerando-se as circunstâncias
do artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal,
ou seja, 03 (três) meses de detenção.
Na segunda e terceira fases, ausentes atenuantes,
agravantes, bem como causas de aumento e de diminuição, as
reprimendas tornaram-se definitivas.
O regime inicial escolhido foi o aberto, indeferindo-
se corretamente a benesse da substituição porque ausentes os requisitos
legais (artigo 44, inciso I, do Código Penal).
Caberia suspensão condicional da pena, nos termos
do artigo 77 do Código Penal, mas ausente pedido no particular, deixo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007438-22.2017.8.26.0248 -Voto no 18.084
8
de conceder tal benefício, até porque referida benesse pode ir contrária
a estratégia da defesa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e
mantenho na íntegra a r. sentença guerreada.
IVANA DAVID
Relatora